Tribunal: STF
Processo: MS 23187
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
   PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. 
   CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AFASTAMENTO 
   PREVENTIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 
   ARTIGO 5º, LV E ARTIGO 37, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   INOCORRÊNCIA. AUDITORIA. MERA SINDICÂNCIA. CÓPIAS REPROGRÁFICAS. 
   AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DISPARIDADES E DOS 
   PREJUÍZOS ADVINDOS. ACAREAÇÃO. JUÍZO EXCLUSIVO DA AUTORIDADE 
   RESPONSÁVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO 
   DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES. ORDEM DENEGADA.
1.	 Auditoria 
   realizada pela Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro 
   apurou que servidores daquela autarquia haviam cadastrado "senhas 
   fantasmas" nos sistemas de informática e, utilizando-se dessas 
   matrículas, autorizaram a concessão indevida de benefícios 
   previdenciários, gerando prejuízos ao erário. O Superintende 
   Estadual determinou, a partir dessas informações, a instauração de 
   sindicância, destituindo os servidores das funções comissionadas que 
   exerciam e afastando- os preventivamente de suas atividades.
2.	O 
   afastamento preventivo dos impetrantes não lhes cerceou a defesa no 
   processo disciplinar.	Trata-se aí de medida prevista no artigo 147 
   da Lei n. 8.112/90, permitindo maior liberdade e isenção da comissão 
   de inquérito em suas atividades, principalmente no que tange à 
   instrução probatória. O afastamento, em situações graves, tem por 
   objetivo ainda restaurar a regularidade da atividade administrativa, 
   reafirmando os princípios do caput do artigo 37 da Constituição. 
   Resguarda-se, igualmente, a integridade do servidor público durante 
   as investigações.
3.	 Não se deu, no caso, qualquer violação dos 
   princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da CB) 
   na auditoria que levou à instauração do processo administrativo 
   disciplinar. O procedimento que antecedeu a instauração do PAD, 
   independentemente do nome que lhe seja dado, nada mais é do que uma 
   sindicância, cujo objetivo é o de colher indícios sobre a existência 
   da infração funcional e sua autoria. Trata-se de procedimento 
   preparatório, não litigioso, em que o princípio da publicidade é 
   atenuado. A demissão dos impetrantes não resultou da auditoria, 
   tendo sido consumada ao final de processo administrativo disciplinar 
   regularmente instaurado.
4.	A manifestação dos impetrantes à 
   Comissão de Inquérito, quando ainda não discriminados todos os fatos 
   pelos quais estavam sendo investigados, não consubstancia 
   impedimento ao exercício do direito de defesa. É que, verificada a 
   existência de irregularidades a autoridade competente deve, pena de 
   agir de modo condescendente, determinar a instauração do processo 
   administrativo. Se as investigações indicarem a existência de ato 
   definido como ilícito disciplinar praticado por servidor, será este 
   indiciado e citado para apresentar a sua defesa, dando-se início ao 
   processo administrativo disciplinar [artigo 161 da Lei 
   8.112/90].
5.	Quanto à questão da autenticidade das cópias 
   reprográficas, os impetrantes não demonstraram disparidade entre as 
   cópias fornecidas e o conteúdo dos autos originais, bem como quais 
   os efetivos prejuízos advindos desse fato.
6.	O fato de a comissão 
   não se ter utilizado da faculdade do parágrafo 1º do art. 159 da Lei 
   n. 8.112/90, que diz da possibilidade de acareação entre depoentes, 
   não afeta a legalidade do feito. O juízo sobre a necessidade da 
   acareação é exclusivo da autoridade responsável pela direção do 
   inquérito disciplinar. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar as 
   razões que levaram a autoridade impetrada a concluir pela 
   desnecessidade daquele procedimento.
7.	Não há previsão legal que 
   ampare a pretensão da impossibilidade de demissão de servidor por 
   estar gozando de licença para tratamento de saúde.
	Segurança 
   denegada.